Tribunal: TJDFT
Processo: 0740820-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALEXANDRE VENTURA DOMINGUES (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 247662652, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento), no 0701535-29.2025.8.07.0016, proposta em face de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos encargos moratórios dos credores que se omitiram na fase pré-processual, a suspensão da exigibilidade de todos os valores devidos, para que fosse determinado aos demandados que se abstivessem de incluir ou manter o nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, e que o autor fosse autorizado a depositar em juízo o montante mensal equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal. Em suas razões recursais (ID 76541451), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de procedimento de repactuação de dívidas proposto por pessoa natural, consumidora de boa-fé, em situação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial, sendo que possui renda limitada e que, além de tudo, passou a enfrentar sérios problemas de saúde (realizou transplante cardíaco e é portador de HIV), com despesas médicas recorrentes e redução de capacidade laborativa, o que agravou sensivelmente sua condição financeira e inviabilizou a adimplência regular dos contratos. Alega que a situação se agrava diante de sua atual condição, pois encontra-se em estado de hiper vulnerabilidade financeira e social e que, ademais, o núcleo familiar não dispõe de suporte financeiro adicional, pois o marido não aufere salário fixo (atua como vendedor, com remuneração variável e instável), o que impede contribuição regular ao orçamento doméstico, situação também reconhecida pelo juiz Coordenador do 4oNUVIMEC. Argumenta que, além de múltiplos contratos de crédito em aberto, um deles (não incluído no pedido inicial por estar lastreado em alienação fiduciária) já resultou na retomada do veículo pelo banco (processo no 0728818-88.2024.8.07.000), bem essencial ao seu deslocamento para o trabalho e para tratamentos hospitalares, agravando sobremaneira sua vulnerabilidade. Defende que tal conjuntura o priva de condições materiais mínimas para arcar com suas necessidades básicas, o que evidencia a urgência e a imprescindibilidade da medida postulada, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada para concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para que seja deferida, de forma imediata, a tutela de urgência, permitindo a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos nos autos até o julgamento final da presente demanda, bem como que os Agravados sejam expressamente compelidos a se abster de realizar qualquer inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC e afins, enquanto perdurar a tramitação do processo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar; ou, subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de suspensão integral da exigibilidade dos débitos, que seja autorizada a agravante a realizar depósito judicial mensal equivalente a 35% de sua atual renda líquida, correspondente a R$ 2.283,74 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos encargos moratórios dos credores que se omitiram na fase pré-processual, a suspensão da exigibilidade de todos os valores devidos, para que fosse determinado aos demandados que se abstivessem de incluir ou manter o nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, e que o autor fosse autorizado a depositar em juízo o montante mensal equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator